Tribunal: TJPA
Processo: 0234315-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0234315-20.2016.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA MARGARIDA PINTO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0234315-20.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID
6046591

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL

(ID
Num 6101020
)
interposto perante este Egrégio Tribunal por
PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA,
contra a decisão monocrática
(ID Num 6046591),
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Transcrevo a seguir excerto da decisão impugnada:

(...)

DECIDO.

Nos termos do preceito do artigo 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira, ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Assim, embora a pessoa jurídica possa requerer os benefícios da assistência judiciária, a qualquer momento, isso não a isenta de atender ao comando constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88 que impõe o dever de comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para ser assistido pela Justiça gratuita.

Anote-se que, o verbete da Súmula nº 481, do STJ A assim estabelece:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

É pacífico que a pessoa jurídica terá direito aos benefícios da justiça gratuita, porém, em caráter excepcional, pois presume-se que uma sociedade comercial não necessita de tal benesse, no entanto, se fará a concessão quando restar demonstrada a condição de hipossuficiência da empresa requerente.

A propósito:

"
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.

O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Precedentes da Corte. (...)". (STJ-REsp.457703/SP-1ª Turma- Relator: Ministro Luiz Fux)

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.

1.O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. (Precedentes da Corte)."(STJ-AG no RESP.624461/SC-1ª T-Rel.Min. Luiz Fux).

No caso, verifico que não foi demonstrada a necessidade do benefício postulado, ou mesmo do seu parcelamento, eis que os Apelantes
não juntaram documentos que comprovassem
os pressupostos legais para sua concessão, em decorrência da Recuperação Judicial não comprova a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Intimem-se os Apelantes para que nos termos do artigo 1.007, § 4º do CPC, efetuem o recolhimento das custas processuais em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

À Secretaria.

Belém, 20 de agosto de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora

(...)

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA contra sentença (ID. Num. 5406525) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4
ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA movida por

MARIA MARGARIDA PINTO DE VASCONCELOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para:

CONDENAR a requerida em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento ao requerente pelo que este poderia auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de 30 de dezembro de 2015, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e até a expedição do Habite-se
, corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, ao requerente, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015,
CONDENAR cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária
, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade para a requerente face a assistência judiciária gratuita deferida à fl. 77, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono

nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento;

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Belém/PA, 05/02/2020.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformadas a PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA recorrem a esta instância pleiteando a concessão de justiça gratuita.

Em Decisão de ID 6046591, indeferi o pedido de gratuidade de justiça.

Irresignada a parte apelante interpôs Agravo Interno (ID6101020), alegando fazer jus ao benefício da gratuidade, uma vez que está em recuperação judicial e teria comprovado a impossibilidade de arcar com as custas processuais por meio de demonstrativo financeiro.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID11984194.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

A controvérsia recursal diz respeito ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à ora agravante.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Insurge-se a parte agravante
PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

S/A
contra a Decisão Monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Nos termos do preceito do artigo 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira, ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Assim, embora a pessoa jurídica possa requerer os benefícios da assistência judiciária, a qualquer momento, isso não a isenta de atender ao comando constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88 que impõe o dever de comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para ser assistido pela Justiça gratuita.

Anote-se que, o verbete da Súmula nº 481, do STJ A assim estabelece:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

É pacífico que a pessoa jurídica terá direito aos benefícios da justiça gratuita, porém, em caráter excepcional, pois presume-se que uma sociedade comercial não necessita de tal benesse, no entanto, se fará a concessão quando restar demonstrada a condição de hipossuficiência da empresa requerente.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.

O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Precedentes da Corte. (...)". (STJ-REsp.457703/SP-1ª Turma- Relator: Ministro Luiz Fux)

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.

1.O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. (Precedentes da Corte)."(STJ-AG no RESP.624461/SC-1ª T-Rel.Min. Luiz Fux).

No caso, verifico que não foi demonstrada a necessidade do benefício postulado, ou mesmo do seu parcelamento, eis que os Apelantes não juntaram documentos que comprovassem os pressupostos legais para sua concessão, em decorrência da Recuperação Judicial não comprova a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 13/04/2023